Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706756-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que não acolheu os embargos de declaração opostos contra suposto erro material, em decisão anterior, ao não ter observado que os honorários sucumbenciais devem ser pagos em nome do agravante, pessoa física (ID 57131047, processo n. 0709221-76.2019.8.07.0018). Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença individual em virtude de ação coletiva contra a Fazenda Pública. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a possibilidade de ser expedido o precatório em seu nome, tendo em vista que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado. Tece arrazoado jurídico sobre o artigo 23 da Lei n. 8906/94; e, artigo 85, §§ 14 e 15 do CPC, bem como sobre o art. 8° da Resolução do CNJ n. 303/2009. Argumenta, ainda, que o pleito se justifica por ser idoso, fazendo jus ao pagamento superpreferencial de que trata o artigo 100, §2° da CF e o artigo 10, §2° da Resolução n. 115/2010 do CNJ, prerrogativa que não alcança as sociedades de advogados. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que o requisitório relativo aos honorários de cumprimento de sentença seja expedido em nome do agravante. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada. Preparo recolhido (ID 15130427). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal porque inteiramente satisfativa, mas por cautela deve ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, especialmente diante da possibilidade de expedição do precatório em favor da sociedade de advogados. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Por todo o exposto, por cautela, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora